Tribunal: TJDFT
Processo: 0006679-68.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006679-68.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 15162880 – p. 280/283), situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ deu parcial provimento ao recurso especial, alterando o acórdão impugnado no que diz respeito à correção monetária, nos seguintes termos (ID 40334477): A questão foi definida pelo STF ao julgar o Tema 810, em repercussão geral: (...). Por sua vez, o STJ possui o entendimento fixado no Tema 905, submetido à sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos: (...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...) Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação supra. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao RE 870.947 (Tema 810), da sistemática da repercussão geral (ID 40334478). Todavia, em que pese a remessa do feito ao Tribunal de origem, houve o parcial provimento ao apelo especial por parte do STJ (REsp 1.778.715/DF), como mencionado acima, cabendo, salvo melhor juízo, a esta Corte realizar o juízo de conformidade segundo a sistemática dos precedentes. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031